Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720485-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA, MAYCON CAMPOS MELO, DOUGLAS MELO DE ARAUJO, JESSICA APARECIDA MELO, RAFAEL PAULINO GONCALVES, FELICIANO JOSE DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o patrono dos réus MAYCON CAMPOS MELO, DOUGLAS MELO DE ARAUJO e JESSICA APARECIDA MELO para apresentar as razões recursais, tendo em vista o recurso de apelação interposto no ID 77669800. Em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, deve o advogado comprovar que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e os réus deverão ser intimados para constituírem novo advogado em 15 dias, ou informar se desejam ser patrocinados pela Defensoria Pública. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 15:03:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator